Tribunal: TJPA
Processo: 0810100-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810100-19.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RONALDO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. VERBA FEDERAL INCORPORADA AO ENTE MUNICIPAL. QUESTIONAMENTO QUANTO A ORDEM DE AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO. PERDA DE OBJETO. ELEIÇÃO DE NOVO PREFEITO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES ATIVOS PESSOAIS. LEGALIDADE. PRESENTES FORTES INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação, tendo em mira a competência para apreciar demanda referente a verbas recebidas mediante convênio entre o Município e a União, quando tais somas já foram creditadas e incorporadas à municipalidade, é da Justiça Comum Estadual.

Constata-se a perda de objeto quanto á insurgência pelo afastamento do cargo de prefeito, diante de novas eleições com novo prefeito empossado.

Mantida a medida constritiva ao agravante diante de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 10 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
RONALDO LOPES DE OLIVEIRA
em desfavor
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra decisão interlocutória (ID 3798036) proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Igarapé Açu, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa (n.º 0800526-06.2020.8.14.0021),
na qual são requeridos o agravante, bem como Wenyson Santos Almeida, Ednaldo Júnior de Souza Amaral, Ednaldo J. de S. Amaral Eireli ME (Nome de Fantasia: Alicya Transportes), Ailton Corrêa da Silva, Cooperativa de Transporte Escolar e de Passageiros de Maracanã (COOTRESPAM), Ellen Do Socorro Rabelo Queiroz Almeida, Geraldo André Abreu Queiroz, Tatiane Pilonetto, Romilda Gemaque Santos, Clebes de Almeida Alves (ID 3798037).

O agravante informa que foram concedidas medidas cautelares de afastamento do cargo de Prefeito, desde 24/10/2019, decorrente de irregularidade em processo de licitação.

Suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual que trata da aplicação de recursos de precatório decidido pela Justiça Federal e tendo sua regulamentação de aplicação feita pelo TCU -Tribunal de Contas da União.

Assim, entende que a relação jurídica discutida nos autos interessa diretamente a UNIÃO e ao Ministério Público Federal, cuja competência para julgamento, será da Justiça Federal.

O agravante alega que a decisão agravada não se sustenta porque contraria a Lei n.º 8.429/1992 e a jurisprudência, indicando a utilização de subterfúgios para sucessivos afastamentos em evidente violação do art. 29, I da Constituição Federal e em desrespeito a soberania do voto popular e dos valores democráticos.

Refere que a decisão que concedeu um novo afastamento e que bloqueou os bens do Agravante merece ser reformada, pois não há a ocorrência de qualquer indício de fraudes nos processos licitatórios e nem pagamento com recursos do Precatório de FUNDEF, sem lastro contratual.

Alega que a perda da função pública e a suspensão de direitos políticos somente se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória e o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada em situação excepcionalíssima, quando, comprovadamente, existem provas robustas o suficiente a comprovar que a autoridade esteja, de fato, dificultando a instrução processual(caput do art.20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92).

O agravante salienta que já se encontra afastado do cargo de Prefeito por decisão cautelar, desde 24/10/2019 e, vem sendo renovada, repetidas vezes, a medida, pelo que entende que não está dificultando a instrução processual e nem escondendo provas, não se justificando nova decisão de afastamento, salientando que a medida judicial consecutiva viola o art. 29, I, da Constituição Federal porque provoca a redução do mandato eletivo conquistado por voto popular.

Assim requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sobretudo no que tange ao afastamento cautelar do prefeito, com fulcro no art. 1.019, I do Código de Processo Civil e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogara a definitivamente o afastamento cautelar do prefeito.

Em despacho (ID 3861214) reservei-me para apreciar a liminar após o contraditório.

O Ministério Público de 1.º grau salienta, sobre a alegação de agravante de incompetência absoluta do juízo em razão de matéria relacionada aos precatórios do FUNDEF, que as ilegalidades apuradas a respeito do FUNDEF é apenas um dos fatos narrados na inicial, abrangendo mais 3(três) fraudes de licitação e dispensas realizadas ilegalmente.

Assertoa que não houve impugnação quanto à competência para julgamento de fraudes à licitação e dispensa ilegal, pelo que indica, de forma exemplificativa, que se fosse acatada a preliminar em relação aos precatórios, restaria intacta a competência para julgamento dos demais pedidos descritos na ação.

Ressalta, ainda, sobre a incompetência, segundo TCU (Acórdão n° 1962/2017 – TCU –Plenário) a competência para fiscalização das verbas públicas é concorrente, de competência originária dos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e Tribunais de Contas dos Municípios (TCMs), vindo oTribunal de Contas da União apenas a somar-se à atuação das demais Cortes de Contas, tanto que os próprios TCMs, vem algumas vezes regulamentando a questão dos precatórios do FUNDEF.

Evidencia a competência da Justiça Estadual para o caso dos recursos do precatório do FUNDEF, pois estes foram totalmente incorporados ao patrimônio municipal, tanto que coube a este a elaboração de plano de gastos dos recursos, e fez o gasto como bem lhe aprouve, não havendo notícias de prestação de contas dessas verbas ao TCU e aponta a Súmula n.º 209 do STJ.

Assim, o Ministério Público defende a competência da Justiça Estadual e pede, em última análise: a) que seja oficiado o Ministério Público Federal para que se manifeste a respeito do interesse em integrar o polo ativo da ação de improbidade; b) que acaso decidam pelo declínio de competência em razão da matéria referente aos precatórios do FUNDEF, para a Justiça Federal, que haja o desmembramento do feito, permanecendo na Justiça Estadual os demais fatos veiculados na ação de improbidade administrativa e c) que seja mantida a medida de afastamento do agravado.

No mérito recursal, evidencia que a tutela antecipada deferida para afastar o agravado restou sustentada em provas robustas com o fim de sanar diversos atos ilícitos, devendo a medida agravada ser mantida.

Ressalta que, no Pregão Presencial n° 003/2019 – Processo Administrativo n° 323/2018 –autuação em 21 de dezembro de 2018 (anexo 7 – 7.1 a 7.51), foi constatado, que o Sr. AÍLTON CORREA DA SILVA é Presidente da COOTESPRAM e também sócio da empresa TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE, ou seja, não houve qualquer disputa no procedimento, posto que qualquer das empresas que ganhasse, ao final, o real interessado seria o Aílton Correa, já que faria parte das duas empresas.

Menciona que antes da conclusão do procedimento licitatório, consta nos autos o Extrato do Contrato n° 222/2019, publicado e assinado por Wenyson Santos de Almeida em 07/03/2019 às 10:44:19, conforme assinatura digital, sem o aval do setor de Controle Interno, ou seja, antes de encerrado o processo de licitação, já se tinha o extrato do contrato que seria publicado na imprensa, portanto, pouco importava o que os demais setores envolvidos informassem, o resultado da contratação já estava, aparentemente pronto, com o nome do ganhadores.

Refere que a Dispensa de Licitação n° 02/2019, Processo Administrativo n° 063/2019 de 11/03/2019 (anexo 8, de 8.1 a 8.6), que teve como objeto a Contratação emergencial de empresa, para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos da rede pública estadual no município de Igarapé-açu, o fez também de forma fraudulenta, sem considerar a hipótese prevista no artigo 24,inciso IV da Lei 8.666/93.

Assevera a existência de fraudes e atos de Improbidade Administrativa no Pregão 018/2019(Anexo 12 – de 12.1 a 12.14), que tinha por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos da rede pública estadual no Município de Igarapé-açu, quando a empresa EDNALDO J. DOS S. AMARAL EIRELI ME, coincidentemente, única habilitada no certame, foi contratada pelo valor de R$ 717.120,60 (setecentos e dezessete mil cento e vinte reais e sessenta centavos).

Aponta indicativos de que a homologação do certame com a adjudicação do objeto se dá antes mesmo de concluídas as fases dos processos administrativos. Desde o Decreto, as dispensas de licitação, as licitações, os repasses de valores e até os serviços, quando executados, tudo teria sido produzido com o fim exclusivo de desvio de dinheiro público, fatos comprovados pelos documentos e extratos bancários acostados aos autos, desta fez com recursos dos precatórios do FUNDEF, sobretudo sob os IDs n° 19994980: anexo 1.1 – Pág. 21 a 56; ID n° 19994982: anexo 1.2. –Pág. 01 a 60; ID n° 19994983: anexo 1.3. – Pág. 01 a 06; ID n° 19994984: anexo 2.1. – Pág. 17 a 39;ID n° 19995919: anexo 2.13. – Pág. 07 a 62; ID n° 19995925: anexo 2.15. – Pág. 01 a 80.

Salienta que em ofícios (n° 38 e 39/2020 – PNG) da gerência do Banco do Brasil (ID n° 19995937), após requisição ministerial, indicam que Ronaldo Lopes e seu secretário de finanças Wenyson Santos de Almeida eram os únicos responsáveis pela conta vinculada aos precatórios do FUNDEF e eram somente estes que detinham autorização para realizar as transferências do dia 02/08/2019, um dos objetos da investigação preliminar.

Dessa maneira, entende que as faltas e ilegalidades apresentadas já configuram atos de improbidade administrativa por parte do gestor municipal RONALDO LOPES DE OLIVEIRA, que por meio do Decreto 91/2019 criou um plano de gastos ilegais, violando-se o disposto no artigo 10, incisos VI e IX, e artigo 11 da Lei8.429/ 92, que previu despesas a despeito do que determina a lei e acórdão do Tribunal de Contas, bem como há de se considerar que as peças que instruem a ação principal oferecem provas suficientes a subsidiar a medida liminar e, posteriormente, sua condenação.

No pertine ao afastamento liminar do agente político, justifica-se no presente caso, em virtude das provas já colacionadas aos autos, bem como em razão do que vem sendo largamente decidido pelo Judiciário, onde o chefe do executivo, que neste caso é o ora agravante Ronaldo Lopes, estando em contato direto com a máquina burocrática da Administração e por ser o superior hierárquico de todos os outros servidores, poderá, concretamente, corromper as provas eventualmente latentes que poderão vir ao processo; ameaçar testemunhas com remoção, demissão etc., ou ainda, utilizando-se do poder de seu cargo, forjar ou engendrar contraprovas que venham a elidir o objeto da presente ação.

Afiança que o agravado já responde , por no mínimo, 07 (sete) ações de improbidade administrativa (conforme certidão do PJE, anexo 13, nos autos iniciais), tendo sido afastado diversas vezes, com decisões de afastamento mantidas por Tribunais Superiores, inclusive no Supremo Tribunal Federal - STF, em razão da gravidade dos danos ao Erário praticados; a periculosidade de suas condutas e sua nocividade na gestão da coisa pública, onde se verifica estar seu nome intimamente vinculado a fraudes, desvios de recursos, atos dolosos e criminosos de má-gestão e ilegalidades que alcançam vultosos valores de danos ao patrimônio público.

Reforça que embora o agravante alegue que o afastamento é descabido, em razão da existência de outras ações civis públicas, tal medida se justifica para impedir que o agente público continue a causar danos morais e patrimoniais ao ente público que gere.

Indica, ainda, fato novo atinente a derrota no pleito Eleitoral de 2020 do agravante, repercutindo risco a ordem pública de dano e prejuízo ao Erário, caso o recorrente venha a ser reintegrado na administração pública, visto que, diante de suas condutas ímprobas e reiteradas, há indícios suficientes para verificar que os recursos municipais serão dilapidados até o término do mandato, devendo o patrimônio público ser resguardado, por determinação judicial, até a posse definitiva do novo gestor municipal.

Por derradeiro, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento, requerendo que nas preliminares e no mérito seja NEGADO O PROVIMENTO ao recurso, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória recorrida.

E caso seja declinado a competência à Justiça Federal em relação a matéria dos precatórios do FUNDEF, pede que seja oficiado o Ministério Público Federal para manifestação acerca do interesse de integrar o polo ativo da ação e que seja desmembrado do feito, permanecendo na Justiça Estadual os demais fatos veiculados na ação de improbidade administrativa.

Em decisão interlocutória (ID 4702421) indeferi o pedido de liminar.

Por seu turno, o Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves apresentou parecer (ID 4965848), pontuando sobre o pedido de revogação de afastamento que este pleito perdeu a razão de ser, eis que o agravante não é mais Prefeito de Igarapé-Açu, mediante consulta ao site da Prefeitura.

No que tange a alegação de falta de competência da Justiça Estadual para julgar o feito que tratada aplicação de recursos de precatório decidido pela Justiça Federal, entende diante da regulamentação de aplicação feita pelo TCU -Tribunal de Contas da União e do exposto da decisão interlocutória de indeferimento de efeito suspensivo, que este argumento não se sustenta, pois, os referidos valores foram disponibilizados para o ente público (Município de Igarapé Açu), sob o regime dos precatórios, pelo que já foram incorporados ao patrimônio municipal.

Assim, entende pela rejeição dessa preliminar.

Assevera, ainda, que próprio magistrado de 1.º grau já rejeitou a preliminar de competência da Justiça Federal em nova decisão (ID 22212730 –ação principal n.º 0800526-06.2020.8.14.0021).

Quanto à alegação do Agravante de que não há a ocorrência de qualquer indício de fraudes nos processos licitatórios e nem pagamento com recursos do Precatório de FUNDEF, sem lastro contratual, observa, também, não encontrar respaldo esses argumentos, devendo a decisão constritiva do patrimônio pessoal ser mantida .

Dessa maneira, manifesta-se, preliminarmente, pela perda superveniente do interesse recursal quanto ao pleito que se opõe ao de afastamento cautelar do prefeito, por já haver encerrado o mandato de Prefeito do ora Agravante e quanto aos demais argumentos, pelo conhecimento e desprovimento do recurso
sub examen
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, ratifico a apreciação da preliminar suscitada de incompetência do Juízo para análise do pedido envolvendo aplicação de recursos de precatório decidido pela Justiça Federal e tendo sua regulamentação de aplicação feita pelo TCU -Tribunal de Contas da União, entendo que não merece prosperar essa arguição, tendo em vista que os valores foram disponibilizados para o ente público Município de Igarapé Açu, sob o regime dos precatórios, pelo que já foram incorporados ao patrimônio municipal.

Presente essa moldura, resta insubsistente a preliminar de incompetência do Juízo alegada pelo agravante, bem como não vislumbro plausibilidade para oficiar o Ministério Público Federal sobre interesse em figurar no polo ativo da ação.

Nesse sentido, a Súmula n.º 209 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

“Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’’
.

Na mesma direção, cito julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PRECATÓRIO JUDICIAL EXPEDIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DOS VALORES. UNIÃO. INTERESSE. INEXISTÊNCIA.

1. Autos originários que contemplam demanda entre sindicato representante de profissionais da área de educação e município, pertinente à aplicação dos valores relativos a precatório, expedido no âmbito federal, referente à complementação do FUNDEF reconhecida em sentença judicial.

2. Embora o direito do município demandado à complementação dos valores relativos ao FUNDEF tenha sido reconhecido no âmbito da Justiça Federal, inexiste nos autos pedido formulado em desfavor da União, não havendo, no polo passivo da demanda, quaisquer dos entes elencados no art. 109 da CF/1988, sendo certo que a causa de pedir constante do feito originário não tem o condão de acarretar necessariamente o interesse jurídico do ente federal.

3. Nos termos da Súmula 150 do STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".

4. Conflito conhecido, com a declaração da competência do Juízo Estadual, suscitante.

(CC 149.952/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 26/04/2017)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNASA. VERBAS FEDERAIS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 209/STJ. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOSIMETRIA. SANÇÃO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Município de São Pedro do Piauí, ora recorrido, contra o ora recorrente, objetivando a sua condenação, pois deixou de prestar contas, quando Prefeito Municipal, do valor total de convênio firmado com a Fundação Municipal de Saúde - Funasa (Convênio n° 1446/2002), correspondente à quantia de R$ 26.369,73 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a competência para apreciar demanda referente a verbas recebidas mediante convênio entre o Município e a União, quando tais somas já foram creditadas e incorporadas à municipalidade, é da Justiça Comum Estadual, conforme se constata no enunciado sumular 209/STJ: "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal
." 3. O Tribunal a quo foi categórico ao afirmar a existência do elemento subjetivo. Vejamos: "No presente caso, revela-se a presença do elemento subjetivo na conduta do apelante, notadamente o dolo genérico, suficiente para a caracterização da improbidade descrita no art. 11, VI, da Lei n° 8429/1992" (fl. 174, grifo acrescentado).

4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

5. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que, como regra geral, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e da prova, obstada nesta instância especial. Nesse sentido: AgRg no AREsp 435.657/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.5.2014; REsp 1.252.917/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp 403.839/MG, Rel.

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.3.2014; REsp 1.203.149/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma DJe 7.2.2014; e REsp 1.326.762/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.9.2013.

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

7. Por fim, não fez o recorrente o devido cotejo analítico, e assim não demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

8. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1458216/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

Ademais, o próprio magistrado de 1.º grau já rejeitou a preliminar de competência da Justiça Federal em nova decisão (ID 22212730 – ação principal n.º 0800526-06.2020.8.14.0021).

No que tange à insurgência pelo afastamento cautelar do prefeito agravante, observo a perda de objeto desse pleito, tendo em mira que o recorrente não é mais prefeito do Município de Igarapé-Açu, diante da novas eleições com novo prefeito empossado, pelo que resta evidente a ausência de interesse recursal contra a medida de afastamento do cargo.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0804990-10.2018.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVANTE: JAIME DA SILVA BARBOSA ADVOGADO: GABRIEL SOUZA-OAB/PA N° 22.684 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PROMOTOR: ANDRÉ CAVALCANTE DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. AFASTAMENTO DE AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. Prejudicada pelo decurso do tempo. INDISPONIBILIDADE DE BENS MANTIDA PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, ressaltando que a medida de afastamento do cargo encontra-se prejudicado pelo decurso do tempo
.(4770355, 4770355, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

Quanto ao bloqueio de valores e ativos via SISBAJUD E RENAJUD e indisponibilidade do agravante, no valor solidário de R$ 1.549.238,34 (um milhão quinhentos e quarenta e nove mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), visando resguardar possíveis prejuízos do patrimônio público e assegurar a reparação legal, entendo que este ato judicial não se ressente fundamentação, pois restou consignado pelo magistrado elementos indicativos de falta de publicidade de atos administrativos praticados, ausência de licitações, criação de atos administrativos para respaldo de supostas ilegalidades, desvio de recursos públicos de grande monta, mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), existência de aproximadamente 07 (sete) ações de improbidade administrativa em face do Exmo. Sr. Ronaldo Lopes.

Ademais a decisão agravada elenca que o agravante não demonstra interesse em cooperar coma instrução processual, levando em conta que não cedeu dados que deveriam ser públicos, não prestou contas de processos de dispensa ao TCM/PA, não os disponibilizou no Portal de Transparência e não remeteu a documentação ao Conselho do FUNDEB para controle e análise, sendo evidenciado pelo magistrado que todas ações civis públicas que responde o agravante foram mantidas nas instâncias superiores.

Nessa perspectiva, a argumentação da agravante alusiva à inexistência de indícios de fraude não sustenta diante dos elementos constantes dos autos que demonstram, pelo menos em tese, irregularidade na aplicação de recursos do Precatório do FUNDEB, em que houve transferências de recursos para empresas indicadas na ação, no valor de R$ 394.082,50 (trezentos e noventa e quatro mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos), sem qualquer explicação, processos de licitação ou dispensa, sem contrato, o que implica na probabilidade de malversação de dinheiro público.

Consta, ainda, da medida agravada elementos importantes relativos ao Pregão Presencial n.º 0003/2019, no qual as empresas concorrentes constam Ailton Correa da Silva como Presidente da COOTESPRAM e também sócio da empresa TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE e indicativos de elevadas propostas de tais empresas, não havendo, desse modo, qualquer disputa entre as empresas citadas.

Nesse certame, a empresa EDNALDO J DE S AMARAL EIRELI ME a qual teria apresentado o valor global de R$ 233.411,20 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos), ou seja, valor inferior a 25% da média aritmética das outras propostas, demonstrando uma possível inexecução contratual pelo ínfimo valor apresentado.

E, ainda, nesse procedimento licitatório, o contrato teria sido adjudicado pela Presidente da CPL TATIANE PILONETTO, em nome de TRANSPORTE ESCOLAR DO NORTE LTDA, no valor de R$ 138.417,40 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos) e EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI ME, já com o valor de R$ 233.411,40 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e onze reais e quarenta centavos), mesmo esta empresa tendo apresentado a proposta no valor de R$ 143.134,20 (cento e quarenta e três mil cento e trinta e quatro reais e vinte centavos).

Em resumo, a magistrada evidencia que no certame uma empresa apresenta um valor irrisório, baixa ainda mais e ao final, sem qualquer explicação, ganha um valor mais alto do que pediu para executar o serviço.

Diante dos documentos colacionados há elementos veementes de irregularidades dois nos contratos administrativos com EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI ME, números 222/2019 e 252/2019, nos quais, aparentemente, as contratações teriam sido realizadas fora do ambiente normal, tendo a licitação sido feita exclusivamente para benefício dos requeridos.

Outra irregularidade apresentada diz respeito a indicativos de fraudes e improbidade em contrato de dispensa de licitação 02/2019, cujo objeto era contratação emergencial de empresa para serviço de prestação de serviços de transporte escolar dos alunos de rede pública, sendo evidenciando a ausência de justificativa para a contratação direta, bem como restou consignado pelo magistrado a existência de direcionamento da empresa de Ednaldo Júnior de Souza Amaral.

E também há indicativos de fraude e improbidade no Pregão 18/2019 que tinha por objeto a Contratação de empresa, para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos da rede pública estadual no Município de Igarapé-açu, habitando-se a empresa EDNALDO J. DOS S. AMARAL EIRELI ME, tendo como valor máximo da contratação, estipulado pela Prefeitura Municipal, R$720.188,65 (setecentos e vinte mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), havendo irregularidades apresentadas pelo Ministério Público de que a homologação do certame com a adjudicação do objeto se dá antes mesmo de concluídas as fases do processo.

É importante frisar que decisão agravada menciona a existência de documentos que comprovam que os requeridos, na qualidade de Prefeito do Município Igarapé-açu e Secretários, Servidores do Controle Interno, da Comissão de Licitação, etc.., além de empresários e empresas, dificultaram e ainda dificultam a fiscalização da aplicação de recursos privados, já que se trata de dinheiro de público, especialmente destinado à educação e sua manutenção. Realizaram o repasse de recursos sem amparo legal, criaram, aparentemente, subterfúgios para a liberação de mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) de forma não autorizada por Lei, não demonstrando cuidado com a coisa pública.

Sobre a indisponibilidade de bens, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DO BLOQUEIO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda. contra decisão da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Angra dos Reis/RJ, que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em razão do inteiro aterramento de braço do Rio Bracuhy, manteve o bloqueio da quantia de R$ 227.441,84 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) em conta bancária da recorrente.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Nesta Corte conheceu-se do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014.

IV - A Corte a quo analisou as alegações da parte acerca da (i) descrição dos valores constritos, realizada pelo magistrado em primeira instância ao determinar a indisponibilidade de bens dos réus da ação de improbidade administrativa e (ii) da jurisprudência do STJ que, segundo a recorrente, veda o excesso da medida constritiva.

V - Quanto ao alegado excesso do valor bloqueado, verifica-se que o tema foi tratado como matéria de direito, uma vez que o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil. Tal posicionamento se justifica na medida em que há solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobos" (REsp n. 1.610.169/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 12/5/2017).

VI - Aludida responsabilidade solidária entre todos os réus da ação civil pública ocorre até, ao menos, a instrução final do feito, ocasião em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Assim, na fase processual em que se encontram os autos que ensejaram a interposição do presente recurso, o valor a ser indisponibilizado, para assegurar o ressarcimento ao erário, deve ser garantido por qualquer um deles.

VII - Assim, mostra-se correta a decisão proferida pelo juiz de primeira instância e mantida pelo Tribunal a quo, a qual manteve a constrição de valores da conta bancária da recorrente. Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal: (AgRg no AREsp n. 698.259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/12/2015 e EDcl no AgRg no REsp n. 1.351.825/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015).

VIII - Ademais, o Tribunal a quo concluiu que (fl. 1.065): "... a decisão ora objurgada insere-se no poder geral de cautela do juiz que, à vista dos elementos constantes do processo, pode melhor avaliar a presença dos requisitos necessários ao recebimento da exordial; e, consequentemente, o agravo de instrumento, em casos como o ora em exame, só é procedente quando o juiz dá à lei uma interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta manifestamente abusivo, o que não ocorreu in casu." IX - Verifica-se que a Corte de origem constatou que os requisitos para manter a constrição da quantia de R$ 227.441,84 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) da conta bancária da recorrente estão presentes.

Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1667665/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI N. 8.429/1992. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR N. 7/STJ. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL ENTRE 2011 E 2014. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA COMPROVADA. SERVIDOR NÃO LABOROU COM A CARGA EXCEPCIONAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A PROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO. CONDUTA DESPREOCUPADA E DESCOMPROMISSADA DO AGENTE PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NA CONDUTA DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. ART. 9º E 10 DA LIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, sustentando que o réu, servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Estradas, recebeu, no período de janeiro de 2011 a abril de 2014, gratificação por tempo integral quando, em verdade, cumpria jornada de trabalho reduzida. Pugnou, liminarmente, pela decretação de indisponibilidade dos bens do réu e, no mérito, por sua condenação nas penalidades previstas nos incisos I ou II do art. 12 da Lei n.

8.429/92, ou, subsidiariamente, naquelas dispostas no inciso III.

Por sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. Por unanimidade, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo.

II - O Ministério Público do Estado de Sergipe interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal (fls. 458-470), no qual afirmou violação dos arts. 9º, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992. Em juízo de admissibilidade, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com fundamento na Súmula n. 7/STJ.

III - Esta Corte conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial (no tocante à alegação de violação do art. 11 da LIA) e, nessa extensão, dar-lhe provimento. Interposto agravo interno. Sem razão a parte agravante.

IV - Cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte, uma vez que a análise do recurso independe do revolvimento de matéria fático-probatória, reclamando apenas a revaloração do fato e das provas produzidas nas instâncias anteriores. Em outras palavras, o fato de que o réu, ora recorrido, no exercício do cargo público, recebeu gratificação por tempo integral no período compreendido entre janeiro de 2011 a abril de 2014, mesmo tendo cumprido jornada de trabalho reduzida (das 8h às 14h) é certo e provado, bastando avaliar se ele implica comportamento censurável pela Lei de Improbidade Administrativa.

V - Acerca dos fatos e das provas, vejam-se trechos do acórdão recorrido: "Com efeito, a prova produzida é conclusiva no sentido de que de fato em certos períodos (entre Janeiro/2011 a julho/2011 e março/2013 a abril/2014) o servidor não laborou com a carga horária excepcional que se lhe exigia em virtude da gratificação." A propósito da não incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ pela necessidade de revaloração dos fatos, são os seguintes precedentes desta Corte Superior: AgInt no REsp n. 1.715.046/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 14/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.122.596/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/8/2018; AgInt no AREsp n.

463.633/SE, relator Ministro Sérgio kukina, Primeira Turma, DJe 9/4/2018.

VI - No tocante à alegação de violação do art. 11 da LIA, razão assiste ao recorrente. Como demonstram os trechos que antes transcrevi, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer que o réu, servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Estradas, recebeu, no período de janeiro de 2011 a abril de 2014, gratificação por tempo integral quando, em verdade, cumpria jornada de trabalho reduzida, concluiu que (i) havia ele agido de boa-fé, uma vez que não deferiu a própria gratificação e (ii) tampouco contribuiu para que ela fosse concedida.

VII - Ainda que supostamente não exista o dolo específico em atuar com desonestidade, a conduta praticada pelo réu afrontou os princípios que regem a probidade administrativa, violando, notadamente, o dever de legalidade, expresso no art. 11 da Lei n.

8.429/92. Para fins de subsunção da conduta às figuras do art. 11 da LIA, é bastante o dolo genérico. Nesse sentido, são os precedentes: REsp n. 1.352.535/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018; REsp n. 1.714.972/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018.

VIII - A conduta exigida do agente público não se limita à sua convicção pessoal sobre a licitude, abrangendo, também, a observância de um padrão mínimo esperado no âmbito da administração pública, tendo em vista o objetivo primordial de atender o interesse público. É dizer, do agente público exige-se grau de diligência superior ao do homem médio. Isso porque ele não pode dispor da coisa pública como bem lhe aprouver. Ao contrário, deve empregar na proteção da res publica zelo maior do que aquele com que trata dos seus interesses privados. Por essa razão, comportamentos que revelem uma atuação despreocupada e descompromissada do agente público não podem ser tolerados.

IX - Resulta patente o dolo do agente público, ainda que genérico, em relação à prática da conduta ímproba tipificada na Lei de Improbidade como violadora dos princípios da administração pública (LIA, art. 11). É assente o entendimento desta Corte no sentido de que o enquadramento das condutas descritas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 prescinde de prova do dano ao erário. A propósito: AgInt no REsp n. 1.725.696/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019; REsp n. 1.790.617/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 25/4/2019.

X - No que tange aos arts. 9º e 10, ambos da Lei n. 8.429/92, verifico que o recorrente somente mencionou os dispositivos legais no seu recurso especial, deixando de explicar as razões pelas quais entende contrariados referidos artigos, atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 284/STF, aplicável também ao recurso especial.

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1642313/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

No mais, entendo pertinente a manutenção das demais fixações na medida agravada concernentes ao bloqueio de valores ativos.

Desse modo, no caso ora examinado, não se verifica qualquer argumento relevante capaz de desconstituir a decisão agravada, devendo, por isso, permanecer inalterada, por seus próprios fundamentos.

Pelas razões ao norte explicitadas,
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, JULGO PREJUDICADO A ANÁLISE DO PLEITO DE AFASTAMENTO DO CARGO E, NOS DEMAIS TERMOS,

CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA
.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/05/2021